Tribunal: TJBA
Processo: 8009866-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009866-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS DIVERSOS. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS FÁRMACOS. RELATÓRIOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROVIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. É cediço o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos Entes Públicos de fornecimento de medicamentos indispensáveis à garantia da saúde dos indivíduos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a obrigatoriedade do fornecimento do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, no bojo do Recurso Especial nº 1657156/RJ, fixou o tema n.º 106. 3. Agravante afirma que, após ser atingida por um projétil de arma de fogo, tornou-se tetraplégica, enfrentando dor crônica que impacta no desenvolvimento de suas atividades diárias, informação ratificada pelos relatórios médicos apresentados. 4. Inexistindo evidência da possibilidade de tratamento eficaz com fármaco diverso, e demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado por médico assistente da agravante, para garantia do controle do quadro de saúde enfrentado, torna-se inequívoco o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência requerida, confirmando a decisão da lavra da Eminente Relatora predecessora que, ao antecipar os efeitos da pretensão recursal, determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8009866-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13